Tribunal: TJDFT
Processo: 0715997-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715997-46.2019.8.07.0001 APELANTE: MARCIA MARA SILVA, RUBER MARCELO SARDINHA APELADO: MARCO AURELIO DA SILVA, SIMONE CABRAL MELO DA SILVA, MARCIA MARA SILVA DECISÃO Homologo o pedido de desistência da apelação interposta por Ruber Marcelo Sardinha (id. 19320806) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. À Secretaria, para adoção das medidas necessárias à inclusão da apelação de Márcia Mara Silva em sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora